Tribunal: TJSP
Processo: 0057613-96.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0057613-96.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO
EX OFFICIO, são apelados/apelantes CREUSA ALVES DA SILVA (E
OUTROS(AS)), ROSA SADAKO KIMURA, CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA
BAGGIO, NOEMIA APARECIDA CHAGAS MURATORI, LUCIA HELENA
BARBOSA DA SILVA CELESTINO, ANESIO DOS SANTOS RIBEIRO, LEILA
DIAS MOLINARI, RUI CELSO NUNES DE LIMA, MARIA DO CARMO RIBAS
DOS SANTOS e ADRIANA CARLA SPRICIDIO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação / Remessa Necessária no 0057613-96.2012.8.26.0053 -Voto no 18302
Voto no 18302
Apelação Cível no 0057613-96.2012.8.26.0053 Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelantes e reciprocamente apelados: Fazenda do Estado de São Paulo
e Creusa Alves da Silva e Outros
AÇÃO ORDINÁRIA
Devolução dos autos em
cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC Recurso
Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes
encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto
de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção
monetária pelo IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de
mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de
poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E
Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ
no que diz respeito à correção monetária e aos juros de
mora Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção
de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores
públicos estaduais, buscam a inclusão do Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o
salário, férias, bem como no cômputo do acréscimo do terço das férias, além de
outras vantagens que integram o holerite. Julgada procedente a ação, a requerida
interpôs recurso de apelação, ao qual se deu parcial provimento, tanto quanto ao
reexame necessário. O recurso dos autores, que postulavam a majoração da verba
honorária, restou improvido.
Inconformada com o desfecho, a ré interpôs Recurso
Especial. Ocorre que, no julgamento do paradigma (Recurso Especial no
1.495.146/MG), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação / Remessa Necessária no 0057613-96.2012.8.26.0053 -Voto no 18302
encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto de 2001 a
junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de
julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de
poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E. Na base disto, os autos
vieram ter a esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Trata-se de sentença que julgou parcialmente procedente
ação na qual os autores, servidores públicos estaduais, buscavam a inclusão do
Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o salário, férias, bem como no cômputo do
acréscimo do terço das férias, além de outras vantagens que integram o holerite,
seguindo-se o parcial provimento do recurso de apelação fazendário e do reexame
necessário por este E. Tribunal de Justiça. Diante do julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para
eventual adequação ou manutenção da decisão proferida.
Comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à
correção monetária e aos juros de mora, razão por que se trata de ajustá-lo ao
paradigma do Superior Tribunal de Justiça. Como as parcelas do período imprescrito
não retroagem aquém de agosto de 2001, impõe-se dizer que sobre as parcelas em
atraso incidirão, no período de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de
0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de
acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, enquanto a correção
monetária, de acordo com o IPCA-E, em todo o período aqui mencionado, conforme
se decidiu no julgamento do REsp 1.495.146, relativo ao Tema 905, ocorrido em
02/03/2018.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação / Remessa Necessária no 0057613-96.2012.8.26.0053 -Voto no 18302
ônus da sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
0057613-96.2012.8.26.0053 ao paradigma, no que diz respeito à correção monetária
e aos juros de mora, mantido o julgamento de parcial provimento ao recurso da
requerida tanto quanto ao reexame necessário, ao tempo em que se determina a
restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte
para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator